Tribunal: STF
Processo: Rcl 90260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿
Decisão

Trata-se de reclamação ajuizada por Davidson Willian Castilho Silva contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial de Belo Horizonte/MG (Processo 5030828-08.2023.8.13.0079) que teria, em tese, violado o disposto na Súmula 727 desta CORTE.  
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A decisão, matéria de Reclamação, feriu a Súmula 737 do STF.
[...]
MM Ministro, o Autor ao adentrar com o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, requereu: 
‘Outrossim, ex vi legis, solicita que Vossa Excelência determine que o Recorrido, para querendo, apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (novo CPC, art. 1.030). Empós disso, A REMESSA DOS AUTOS, independentemente do juízo de admissibilidade, sendo esse, então, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (novo CPC, art. 1.030, parágrafo único)’. 
MM Ministro, o CPC garante a remessa do Agravo ao Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade, que deveria ser feito por aquele. 
No entanto, houve juízo de admissibilidade pelo juízo Reclamado, ferindo os art. 1030, § único do CPC e a Súmula 727 do TST.
[...]
No procedimento em epígrafe o Recorrente, postula a reparação de danos materiais e morais experimentados, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 20/05/2023, onde a motorista (Recorrida) confirma sua culpa no sinistro.  
Neste sentido, a Recorrida comprometeu-se a acionar sua Seguradora para fazer os reparos na Motocicleta do Apelante, sendo que tais reparos, após decorridos vários dias e não foram realizados. Mesmo após a entrega de toda documentação exigida.
[...]
A R. Sentença a quo acolheu apenas os argumentos da Seguradora, deixando de valorar a argumentação da peça de ingresso e os documentos nela anexados. 
É valido ressaltar que além dos comprovantes do conserto do veículo (Moto), o Recorrente apresentou outros orçamentos, optando pela melhor qualidade dos serviços. 
Neste sentido, está demonstrado que o Recorrente é quem sofreu o dano material, visto que pagou pelo conserto do veículo em questão, conforme recibo anexo, não tendo o proprietário do veículo que causou os danos desprendido qualquer quantia para pagamento dos referidos danos.”

Requer, ao final, seja julgado procedente “o presente Recurso Inominado para ver reformada a R. Sentença, afastando a LITIGÃNCIA DE MÁ Fé, sendo procedentes os pedidos da Inicial, é o que se espera deste Colendo Tribunal, para que seja feita a verdadeira e costumeira”. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 
O reclamante alegou suposta violação ao entendimento firmado na na Súmula 727 desta CORTE, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade. 
Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. 
Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022)

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente